Tribunal: TJSP
Processo: 1521251-49.2019.8.26.0223
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
Violência doméstica – Agressões e ameaças de morte contra companheira – Negativa do acusado – Palavra da vítima – Prova segura – Condenação mantida;
Ameaça – Crime continuado – Três delitos – Redução do aumento – Cabimento – Recurso provido em parte para adequação da pena.